Tribunal: TJMT
Processo: 1000956-68.2022.8.11.0091
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000956-68.2022.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRIGORIFICO MONTE VERDE - CNPJ: 07.669.718/0001-14 (APELANTE), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), JOSE DONIZETI BARZON - CPF: 555.737.469-87 (APELADO), MARCIO RODE - CPF: 763.378.391-53 (ADVOGADO), DANIELA BATISTA DE MELLO - CPF: 058.978.121-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO NÃO CONHECIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE BOVINOS. TESE DE AUSÊNCIA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO AUTOR. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO EVIDENCIADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória, constituindo o crédito do Apelado no valor de R$ 80.977,66, decorrente de contrato de compra e venda de bovinos, comprovado por notas fiscais, Guia de Trânsito Animal (GTA) e romaneio de pecuarista.

2. A Apelante, em sede de apelação, passou sustenta ausência de provas dos fatos constitutivos do direito do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se as teses da Apelante apresentadas apenas na fase recursal configuram inovação recursal, ensejando o reconhecimento da preclusão e a consequente inadmissibilidade do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A inovação recursal ocorre quando a parte apresenta, apenas em sede de apelação, argumentos ou pedidos que não foram oportunamente suscitados na instância originária, contrariando os princípios do contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição.

5. No caso concreto, o Apelante, nos embargos monitórios, admitiu a existência da dívida e limitou-se a fazer impugnações genéricas quanto à documentação apresentada pelo Apelado, sem negar a relação contratual ou as obrigações de pagamento.

6. A referida tese de ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do Apelado não foi suscitada no primeiro grau de jurisdição, caracterizando nítida inovação recursal, nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil.

7. A preclusão impede a discussão de matéria que deveria ter sido arguida na fase oportuna, impedindo a análise do recurso pelo Tribunal.

8. O reconhecimento da dívida pela Apelante ao apresentar proposta de acordo nos embargos monitórios e em sede de apelação contestar a existência da dívida demonstra comportamento contraditório e incoerente, fragilizando as alegações recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. A inovação recursal configura preclusão e impede a apreciação de questões não suscitadas na instância originária.

2. O reconhecimento expresso da dívida nos embargos monitórios inviabiliza a alegação posterior de ausência de provas constitutivas do direito do Autor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FRIGORIFICO MONTE VERDE
contra sentença proferida pela Vara Única de Nova Monte Verde/MT, nos autos da Ação Monitória n. 1000956-68.2022.8.11.0091, ajuizada pelo ora apelado
JOSE DONIZETI BARZON.

A sentença proferida na origem (id. 227677180) julgou procedente o pedido da Ação Monitória, convertendo o mandado monitório em mandado executivo, determinando o prosseguimento do feito com a fase de cumprimento de sentença, bem como, condenou a Requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

Em suas razões (id. 227677196), a Apelante afirma que na origem trata-se de Ação Monitória na qual o Autor/Apelado alega ter vendido a Requerida/Apelante cabeças de gado pela quantia de R$ 80.977,66 (oitenta mil novecentos e setenta e sete reais e sessenta e seis centavos), correspondente a NFE n. 68, série 920, emitida em 08/03/2022, no valor de R$ 59.500,00 (cinquenta e nove mil e quinhentos reais) e a NFE n. 69, série 920, emitida em 17/03/2022, no valor de R$21.477,67 (vinte e um mil quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta centavos).

Argumenta que os documentos apresentados pela Requerida não são suficientes para comprovar que de fato o gado fora adquirido e entregue à Recorrente, não há qualquer assinatura de algum representante legal da Apelante nos elementos acostados ao feito.

Aponta que passa por severas restrições econômicas, já tendo encerrado definitivamente suas atividades, tanto que já não tem mais sede no Município de Nova Monte Verde/MT, apenas mantém escritório administrativo em Nova Floresta/MT para gerir seu passivo atualmente.

Alega que a verdade dos fatos é que o Recorrido não entrou em contato direto com qualquer representante legal/administrador da Recorrente, tendo realizado negócio com terceiros estranhos à lide, não apresentou qualquer documento assinado por prepostos da Apelante, e agora vem a Juízo requerer direitos que sabe não possuir.

Sustenta que as notas fiscais juntadas ao processo se tratam de documentos produzidos unilateralmente pelo Autor, abrindo diversos questionamentos acerca de sua validade, sendo que o romaneio está assinado por terceiro que não fazia parte do quadro social, não se trata de administrador e, portanto, não representava a Recorrente.

Explana que o Apelado não demonstrou qualquer vínculo com alegado negócio firmado, de maneira que o título monitório deve ser declarado nulo em face da Apelante.

Assim, requer:

I. Seja deferida a Tutela Recursal no sentido de receber a presente apelação na condição de devolutiva e suspensiva na forma dos fundamentos da presente peça recursal, mantendo-se a suspensão dos efeitos da r. sentença combatida, até o trânsito em julgado da presente ação.

II. Seja a r. sentença de piso reformada, para:

a. Reconhecer que o Recorrido não comprovou e não trouxe aos Autos elementos constitutivos do alegado direito, pela ausência de provas e pela inconsistência dos poucos documentos apresentados.

III. Seja o Recorrido condenado em custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência recursal.

Em sede de Contrarrazões (id. 227677199) o Apelado pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por clara inovação recursal e, no mérito, que seja negado provimento do Apelo mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

De início, quanto à alegação de inovação recursal, considerando que a matéria se confunde o mérito da pretensão recursal,
passo a análise das questões meritórias
.

A Recorrente em seu recurso defende que o Apelado não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, alegando que inexistem provas suficientes que a vinculem ao pagamento do débito em comento.

Por sua vez, o Recorrido defende a existência de inovação recursal, pois as teses suscitadas pela Apelante não foram ventiladas nos embargos monitórios e, no mérito, pugna pelo desprovimento do Apelo.

Compulsando os autos, verifica-se que o Autor/Apelado ajuizou a ação de origem em face do negócio jurídico de compra e venda de bovinos, no qual assumiu a obrigação de pagar a quantia de R$ 80.977,66 (oitenta mil novecentos e setenta e sete reais e sessenta e seis centavos) relativas às NFE n. 68 e n. 69, apesentando as notas ficais, a Guia de Trânsito Animal (GTA) e o romaneio do pecuarista que indicava o vencimento no dia 17/03/2022, contudo, não teria sido adimplida.

Em sede de embargos monitórios (id. 227677170) a Requerida/Apelante informou sua situação financeira delicada, afirmou categoricamente que
“não tinha interesse em não adimplir as dívidas contraídas com o desenvolver de suas atividades”
, que tem em seu desfavor inúmeras ações judicias, de modo que estaria implementando um plano de contingência para pactuar acordo com seus credores.

Esclareceu que o inadimplemento objeto da demanda decorreu estritamente do momento de dificuldades econômicas pelo qual passa, de modo que submeteu ao Juízo de origem os seguintes pedidos (id. 227677170):

I) a suspensão da dívida objeto desta demanda pelo período de 180 (cento e oitenta) dias,

II) proposta de acordo - Pagamento do valor nominal demandado pelo Autor, em 60 (sessenta) parcelas de igual valor, com intervalo de 30 (trinta) dias entre elas, vencendo todo dia 15 (quinze) de cada mês, sendo a primeira para o dia 15/08/2023 ou no dia 15 (quinze) do 2° mês seguinte à homologação do acordo, caso a homologação ocorra após os 60 (sessenta) dias antecedentes ao dia 15/08/2023,

III) que lhe fosse garantida a compensação de eventuais valores já pagos pela Requerida.

Ademais, impugnou genericamente os documentos juntados pelo Autor aduzindo que (id. 227677170):

a. Fica impugnada a nota fiscal n° 66, série 920, no valor de R$59.500,00, pois não representa o real valor da operação realizada.

b. Fica impugnada a nota fiscal n° 69, série 920, no valor de R$21.477,67, pois não representa o real valor da operação realizada.

c. Fica impugnada a GTA de id. 92357845/92357846, pois em nada prova o alegado.

d. Fica impugnada a Planilha de Débitos apresentada pelo Autor, visto que há controvérsias sobre o valor real da operação realizada entre as Partes.

e. Ficam impugnados os recortes de noticias anexas pelo Autor sobre a situação econômica do Requerido, visto que não fazem provas da constituição do crédito pleiteado.

f. Resta impugnada a lista de processos judiciais do Requerido, visto que nada fazem prova do alegado para a constituição do crédito do Autor.

g. Resta impugnada a lista de protestos extrajudiciais do Requerido, visto que nada fazem prova do alegado para a constituição do crédito do Autor.

Dos embargos monitórios constata-se que a Apelante reconheceu a existência da dívida e não apresentou argumentos ou provas para se contrapuser aos documentos apresentados pelo Apelado, se limitando a impugnar genericamente, como explicitado acima.

Diante desse contexto, a tese recursal fundamentada na ausência de provas dos fatos constitutivos do direito Autoral apresentada e delimitada
apenas em sede de apelação
, evidencia a ocorrência de preclusão, ante a inovação recursal.

Conforme dispõem o artigo 336, 341 e 373, II do Código de Processo Civil:

Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas
, salvo se:

I - não for admissível, a seu respeito, a confissão;

II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;

III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Inclusive, o artigo 1.014 do aludido Código obsta que
“as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior”.

Tanto está evidente a inovação recursal, que na sentença o Juízo
a quo
não foi abordado acerca das afirmativas de ausência de provas de que o gado não fora adquirido e entregue à Recorrente ou mesmo quanto à falta de assinatura de algum representante legal da Apelante,
são teses aventadas apenas no Apelo.

Portanto, a partir do momento em que a Apelante deixou de contestar as alegações autorais na origem, limitando-se a fazer meras ilações genéricas, descabe inovar as teses e pedidos em sede recursal, não podendo ser admitida a irresignação recursal em virtude da preclusão, sob pena de ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – CHEQUE ESPECIAL – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – DESCABIMENTO – DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA – DESNECESSIDADE – MORA "EX RE" (ART. 397 DO CC) – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. (...).

Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal.
(N.U 1015355-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 28/08/2023).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. EXCESSO DE COBRANÇA. MATÉRIA DE DEFESA. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. PRECLUSÃO. JUSTIÇA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Ação Monitória proposta pela Cooperativa Sicredi Ouro Verde MT em face das Recorrentes, visando à constituição de crédito no valor de R$ 10.976,74 (dez mil, novecentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos), derivado de cédula de crédito bancário. A sentença de primeiro grau rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação, constituindo o crédito. (...). III. Razões de decidir (...).
No caso, a ré apresentou contestação por negativa geral sem apresentar a matéria exclusivamente de defesa, restando preclusa a matéria e configurando inovação recursal sua apresentação apenas em sede de apelação.
(...). (N.U 0002332-36.2014.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO
CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - ENCARGOS CONTRATUAIS - INADIMPLÊNCIA - CITAÇÃO POR EDITAL - EFICÁCIA - ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO - INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...).
3. Descabe discussão de questão não arguida no momento oportuno, por restar preclusa, configurando inovação recursal, sendo vedada a sua análise pelo Tribunal de Justiça, pois resultaria em supressão de instância.
4. Sentença mantida. 5. Recurso desprovido. (N.U 1000915-21.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS NA ORIGEM – PROVAS ESCRITAS SUFICIENTE – COMPROVAÇÃO – EXISTÊNCIA DE NOTAS FISCAIS, TROCA DE CORRESPONDÊNCIAS ELETRÔNICAS E OUTROS DOCUMENTOS IDÔNEOS A COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DOS CÁLCULOS APRESENTADOS – INOVAÇÃO RECURSAL – ANÁLISE PREJUDICADA – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...).
Por inovação recursal, podemos entender que se trata de um evento em que a parte, em sede recursal, utiliza-se de argumentos não trazidos e/ou discutidos em primeira instância. Tal situação ofende princípios constitucionais.
(...). (N.U 0051807-31.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024). (Destaquei).

Registra-se em sua defesa apresentada em primeiro grau a parte Recorrente apresentou proposta de acordo ao Requerente, reconhecendo a existência da dívida, o que fragiliza suas alegações recursais de que não foram comprovadas as afirmativas autorais, demonstrando um comportamento contraditório, incoerente entre si.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso por ser manifestamente inadmissível.

Majoro
a verba honorária fixada na origem para 12% sobre o valor da atualizado da causa (artigo 85, §11, do CPC), ficando com exigibilidade suspensa por ser a Apelante beneficiária de justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025